Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-63.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701527-63.2022.8.07.0014 RECORRENTE: RAIMUNDA MONTEIRO SABINO RECORRIDA: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. DESPACHO RAIMUNDA MONTEIRO SABINO, em petição de ID 76029692, pleiteia o prosseguimento do feito, com a análise do recurso especial por si interposto, que se encontra sobrestado, aguardando o julgamento de mérito do REsp 1.963.770/CE (Tema 929), afirmando, para tanto, que a Corte Superior desafetou o REsp 1.585.736/RS, e, apreciando os embargos de divergência EAREsp 676.608/RS, pacificou a interpretação do artigo 42 do CDC, tanto para o ressarcimento em dobro como para o prazo prescricional do direito de ação, consignando ser cabível a repetição do indébito se a conduta do credor for contrária à boa-fé objetiva, e não, necessariamente, se comprovada a má-fé. Nada a prover quanto ao pedido retro. A uma, pois a tese recursal se amolda à controvérsia a ser dirimida pelo paradigma do Tema 929, ainda afetado ao rito dos repetitivos. A duas, porquanto a desafetação do REsp 1.585.736 justificou-se pelo acordo firmado entre as partes que compunham a relação processual nesse feito, restando prejudicada a análise do apelo constitucional que, inicialmente, havia sido selecionado como um dos representativos da controvérsia. Ante o exposto, retornem os autos à COREC, nos termos da decisão de ID 75207498. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014